Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à monitória. Ausência de intimação pessoal. Nulidade não configurada. Ação fundada em cheque prescrito. Inversão do ônus da prova. Inviabilidade. Excesso de cobrança e Má-fé não demonstradas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu o título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; e (iii) analisar se houve má fé e excesso de cobrança.
III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal se a parte havia sido citada e tinha ciência da demanda. Preliminar rejeitada.
4. O cheque, mesmo prescrito, constitui prova escrita da dívida e se mostra apto a embasar a ação monitória, conforme a Súmula 299 do STJ.
5. Por não se tratar de relação de consumo, não se admite a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no âmbito dos contratos de fomento mercantil (factoring). Por consequência, a distribuição da carga probatória deve observar as regras do Código de Processo Civil.
6. A alegação genérica e desprovida de prova de excesso de cobrança e de prática de má-fé é insuficiente para afastar a obrigação.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado no 299, da sua Súmula; TJDFT, AGI 07180451020218070000, Rel. Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27/10/2021; TJDFT, APC 0717523-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/5/2025.